Tribunal: STF
Processo: AP 1486
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face de GALENO DE ARAUJO COSTA, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em manifestação, a Defesa do réu GALENO DE ARAUJO COSTA, requer que seja reconhecido o impedimento desta relatoria ou declarada a suspeição deste Relator (petição STF nº 108396/2024, eDoc. 65).



    Afirma, em síntese, que, foi “vinculado em toda grande mídia nacional o fato de Vossa Excelência ter supostamente elaborado ou determinado a elaboração de peças processuais vinculadas ao inquérito que antecedeu este processo mas de responsabilidade de outro órgão que não o Supremo Tribunal Federal – STF, é certo que tal atitude encaixa-se nos ditames do artigo 252, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo portanto causa de impedimento para atuação neste processo, o que pede-se que seja declarado por Vossa Excelência”.



    Apresenta matérias jornalísticas e comentários de políticos, aduzindo a incidência dos artigos 252, Inciso II e/ou 254, Incisos II e IV, do Código de Processo Penal, que colocaria “em risco, ainda que de forma inconsciente, a imparcialidade do Eminente Ministro dessa Suprema Corte para atuação neste feito”.



    É o breve relato. DECIDO.



    As alegações da defesa não merecem acolhimento.



    A suspeição dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 8/1/2023 já foi devidamente rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito das Ações Penais 1060, (Sessão Plenária Presencial de 14/9/2023), 1116 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023, DJe 12/1/2024), 1192 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023) e 1067 (Sessão Plenária Virtual de 13/10/2023 a 23/10/2023), todas de minha relatoria. 



    Constou da ementa do julgamento: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    (...)



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    (...)



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (AP 1060, Sessão Plenária de 14/09/2023).”. 



    Ressalte-se, ainda, que a defesa apresentou seu pedido extemporaneamente, pois a presente ação penal foi distribuída em 20/6/2023 (eDoc. 25) e a defesa arguiu impedimento ou suspeição do relator somente em 30/8/2024 (eDoc. 65), ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto pelo artigo 279 do Regimento desta CORTE. 



    Não bastasse isso, é patente e nítido o mero intuito protelatório da defesa, com até mesmo pleito de suspensão da ação penal, tão somente para evitar que possa ser julgada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois não aponta qualquer fato objetivo que mereça uma análise pormenorizada.



    A petição defensiva é lastreada unicamente em prints de matérias jornalísticas e comentários de alguns parlamentares críticos ao STF, sem qualquer fundamento técnico-jurídico para o alegado ou situação objetiva, como exigido por essa SUPREMA CORTE (AImp 59 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2020, DJe 21/10/2020).



    Diante de sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 21, §º 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente